Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA DOURADO DE BARROS - CPF: 006.188.071-01 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por contrato firmado mediante fraude, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001172-70.2020.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

APELADO:

TANIA DOURADO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001172-70.2020.8.11.0003
,
ajuizada por
TANIA DOURADO DE BARROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as empresas demandadas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; bem como para declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 006188071000001CT, no valor de R$ 4.563,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

As apelantes, em suas razões recursais aduzem que não comprovou que a inscrição impetrada lhe trouxe qualquer prejuízo, seja de ordem material ou moral.

Salientam ainda que a autora não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco, razão pela qual entendem que o feito deve ser julgado improcedente, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais. Alternativamente, pugnam pela redução da indenização com espeque nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 124279330).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que foi negado o financiamento da casa própria em razão da referida negativação. Ainda, salienta que as apelantes não comprovaram que a recorrida contraiu o débito, objeto da ação. Não bastasse isso, informa que depois de concedida a tutela de urgência que determinou a suspensão da negativação seu nome permaneceu nos cadastros restritivos por sete meses. Ainda, suplica pela manutenção do valor da indenização, uma vez que a suporta dívida era no valor de R$4.563,40 (Id. 124279341).

O preparo foi recolhido (Id. 124279331).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao cabimento dos danos morais.

Infere-se dos autos que a apelada teve seu nome negativado por uma dívida no valor de R$ 4.563,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta centavos), referente ao contrato de no 006188071000001CT, do qual a recorrida negou a contratação de qualquer serviço.

O art. 373, do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Sendo assim, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de a autora fazer prova negativa da causa da obrigação, considerando o cerne da questão.

Ocorre que os apelantes não comprovaram qualquer regularidade quanto ao respectivo debito, pois sequer apresentou contrato formulado entres partes.

Logo, a negativação do nome da autora oriunda de débito por ele não contraído se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, restou configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Assim, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme documento expedido pelo Serasa (id. 124279301).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível. (N.U 1014466-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida, eis que razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE - FALSIFICAÇÃO ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA- DEVER DE VIGILÂNCIA - INOBSERVÂNCIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA - DANO MORAL EVIDENCIADO
- RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa do titular, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Recurso provido”. (N.U 0002280-69.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022